Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-92.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002663-92.2014.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 06.065.605/0001-47 (AGRAVADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELANTE ORA AGRAVANTE –
INDENIZATORIA POR NEGATIVAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

II- As razões recursais dissociadas e/ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atendem o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. Portanto, não observado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ. Tratando-se de condições de admissibilidade é ato privativo do relator sendo desnecessário levar a julgamento pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
127186158
; proferida por este relator,
no julgamento da apelação em sentença na
Ação de Danos Morais por Negativação Indevida no 0002663-92.2014.8.11.0051
, oposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA. e DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA – EPP, onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

Em suas razoes de ID.: 127899157, alega que: (i)

ausência de prescrição; (ii)

que a decisão monocrática acatada é diametralmente oposta à decisão monocrática que este relator tonou no julgamento do feito no 0002688-08.2014.8.11.0051, envolvendo o mesmo autor, no qual Vossa Excelência proferiu decisão acatando os argumentos do Recorrente, ao anular a r. sentença de 1a instância, em especial o cerceamento de defesa alegado; (iii)

em se tratando da mesma situação fática, o presente feito não merece decisão diversa;

(iv)

que o autor não propôs demanda apenas condenatório, mas também declaratória, portando imprescritível; (v)

que o lapso temporal da prescrição tem inicio com a consulta e ciência da negativação no órgão de proteção ao credito e não da data da devolução; Sumula 278 STJ; (vi) necessidade de prova pericial grafotécnica; (vii)

ausência de demanda predatória; Pugnando ao final

que seja exercido o juízo de retratação e julgue a apelação no mesmo sentido da decisão monocrática do feito 0002688-08.2014.8.11.0051, ou, eventualmente que o presente agravo seja provido pelo colegiado.

Contrarrazões de ID: 133092161, agravado
DEPóSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA – EPP
; rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática pelo colegiado.

Contrarrazões do agravado
BANCO DO BRASIL SA.
, não apresentadas, certidão de ID: 133622675.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
127186158
; proferida por este relator,
no julgamento da apelação em sentença na
Ação de Danos Morais por Negativação Indevida no 0002663-92.2014.8.11.0051
, oposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA. e DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA – EPP, onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUDINEI JOSE DA VEIGA
,
contra a sentença de ID:
124006596
, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
/MT
, na Ação de Danos Morais por Negativação Indevida no
0002678-61.2014.8.11.0051
, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL e DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP
, que julgou prescrita, art. 487, II do NCPC, (três anos sem interrupção), a pretensão do autor; Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, art.85, parágrafo 2o do NCPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita; E, nos termos do art. 81, parágrafo 2o do NCPC, condenou o autor apelante por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID: 124006597 alega : (i) cerceamento de defesa, pela antecipação do julgamento, vez que

a prescrição não pode ser presumida como fez o juiz de primeiro grau, e sim cabalmente comprovada ciência anterior a data alegada pelo autor em sua inicial (consulta careada na inicial data de 2014); No mérito: (ii) afastada a prescrição necessária a produção de provas, tais como incidente de falsidade documental, pericia técnica, que irá comprova que o cheque não foi emitido pelo autor; (iii) descabida a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões de ID: 124006597 e , rebate a tese recursal. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Observa-se que
o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se ELIDIU, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina, TAXANDO-OS APENAS COMO UMA SUPOSIÇÃO DO JULGADOR, O QUE EM VERDADE NÃO O É;
em especial o fato de o próprio requerente reconhece a relação jurídica com o banco apelado; a requerida provou a relação jurídica com o requerente e que movimentava a conta, com emissão de cheques não contestados pelo requerente, o que por
lógica
descaracteriza a alegação de que teria tido ciência da negativação da qual pretende ser indenizado, apenas em 2014, quando esta foi efetivada em 2009; não sendo crível que durante todo esse tempo entre a negativação e a suposta ciência, não tenha tido conhecimento anterior. Caindo por terra a alegação de cerceamento de defesa, já que claramente desnecessária maior instrução quando evidente a prescrição alegada pela requerida. Escrachada portanto a má-fé do autor apelante a justificar a condenação nesse sentido.

Assim sendo no recurso manejado,
não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.

Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:

“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I os nomes e a qualificação das partes;

II os exposição do fato e do direito;

III o pedido de nova decisão.”

A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de
Araken de Assis
: “
é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição
” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).

Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1o grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.

Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, alhures mencionado. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.

A esse respeito é imperioso transcrever citação de Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:

“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude

traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados

anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35a

edição, nota 10 ao artigo 514).

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'.

Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).

“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3a Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada.

Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC no 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).

Isto posto, por decisão unipessoal, a rigor do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste equivocado recurso pois ausente de dialeticidade, quando não rechaça a prova inequívoca de que em verdade tinha uma relação jurídica com o apelado, tendo reconhecido este fato; bem como incrível que sendo correntista do Banco desde 2007, comprovadamente movimentando sua conta, tenha tido ciência de sua negativação efetuada em 2009, apenas com a consulta em 2014 a qual embasa o presente pedido de danos morais, em clara litigância de má-fé.

Intimem-se.

Cumpram-se...
”

Em acréscimo:

Neste sentido é o ensinamento de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento.

Este é o entendimento já consolidado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. “Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.”
(TJMT, RAI n. 61353/2013, 3a Câm. Cív, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)’.

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LOMANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DEADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.”
(TJMT, AgR n. 144593/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, INCISOS I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – ATENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MALÍCIA PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO’.

‘O recorrente deve atacar especificadamente as razões da decisão objurgada, sob pena de não atendimento dos requisitos formais dispostos no artigo 514, I e II, do CPC
...”.
(TJMT, RAI n. 27513/2013, 5a. Câm. Cív. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 30.10.2013)’.

Já posicionou o colendo
Superior Tribunal de Justiça
a respeito.

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011)’.

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(STJ,AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rela. Mina Eliana Calmon, j.06.11.2008 ‘.

Por fim, em que pese ao lapso apontado quanto ao julgamento de demanda semelhante do mesmo autor de número 0002688-08.2014.8.11.0051, firmo ainda mais a opinião de que se trata de demanda predatória, uma vez que deveria ter correlacionado todas as cártulas em um feito apenas, evidenciando

que tentou o autor uma verdadeira roleta russa, e obviamente com a devida “sorte”, poderia passar despercebido o intuito em um feito ou outro, como de fato passou na lide apontada. No caso, conferindo o DEJAUX o agravante possui mais de três dezenas de ações distribuídas, sempre pelos mesmos argumentos fáticos e jurídicos, com inegável violação, sob resumo (i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO

do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022